Tribunal: CARF
Processo: 13553.000036/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13553.000036/2010-69
ACÓRDÃO
2002-009.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINO ALVES MARINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
As irregularidades, incorreções e omissões que não implicam nulidade
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para corrigir o montante remanescente das glosas para R$ 8.530,00.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13553.000036/2010-69
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$4.877,60 relativo ao ano-calendário de 2008 em
virtude da apuração de dedução indevida de dependentes, dedução indevida de
previdência privada e Fapi, dedução indevida de despesa com instrução, dedução
da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública e dedução indevida de
despesas médicas. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram
na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 1 a 4) o contribuinte alega, em síntese, que:
- o valor lançado como contribuição a previdência privada, na verdade, se refere a
despesas com instrução: 1) do contribuinte – Faculdade São Salvador – valor pago
de R$ 3.238,00, parcela não dedutível R$ 6.445,71; 2) do dependente Micael –
Colégio Adventista – valor pago de R$ 3.163,19 parcela não dedutível de R$
570,90; 3) do dependente Elias - Colégio Adventista – valor pago de R$ 3.146,70 –
parcela não dedutível de R$ 554,41; 4) do dependente Rita - Colégio Costa Melo
no valor de R$ 300,00;
- foram apresentadas as certidões de nascimento dos filho Lídia Bonfim Marinho e
Raul Bonfim Marinho, os quais são filhos legítimos do declarante com ele residem
e que o fato de estar obrigado ao pagamento da pensão alimentícia não impede
que os mesmos sejam considerados seus dependentes;
- a pensão alimentícia é paga a Solange Santos Bonfim, mãe de Lídia e Raul, sendo
o contribuinte o responsável pelo pagamento de todas as despesas médicas e
com plano de saúde;
- os comprovantes ora anexados ao processo, confirmam o pagamento no
montante de R$ 13.372,50 relativo a pensão alimentícia judicial, bem como das
despesas odontológicas pagas a Cleide Alexandre Belo Reis (R$ 1.750,00) e a
APMC Clínica Odontológica (R$ 1.405,00).
Ao final, argumenta que admitindo a glosa do total de R$ 3.673,17 por falta de
comprovação adequada, resultaria imposto no valor de R$ 5.481,88 que altera o
resultado final para um saldo de imposto a restituir de R$ 1.616,01.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13553.000036/2010-69
3
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2014, Recurso Voluntário (fls. 155 a 157) em que alegou erro no cálculo dos
valores de glosa constante da decisão recorrida e que o valor da despesa com APMC Clínica
Odontológica deveria ser rateado entre si e sua companheira, que é não dependente, admitindo-
se pelo menos parte da dedução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre o valor das glosas mantidas na decisão recorrida e sobre a
repartição do valor pago a APMC Clínica Odontológica entre o recorrente e sua companheira, que
não é dele dependente, para efeito de dedução ao menos de uma parcela.
Sobre os valores das glosas, o recorrente apontou que o valor informado no voto
condutor da decisão recorrida não corresponderia ao que consta dos fundamentos daquela
decisão, pois os valores glosados somariam R$ 8.389,73 e não R$ 15.530,00 como dela constou.
Neste ponto, tem razão em parte o recorrente, pois, embora de fato haja um erro
na decisão recorrida, o valor das glosas remanescentes não corresponde ao que ele indicou.
Como apontado pelo recorrente (fls. 155 e 156), percebo que houve erro material
no acórdão recorrido, provavelmente devido a lapso manifesto, pois o cálculo final apresentado
na decisão (fl. 149) não corresponde ao que constou de seus fundamentos. No cálculo do imposto
suplementar, o valor das glosas mantidas na decisão resultou em R$ 15.530,00 quando, na
verdade, foi de R$ 8.530,00 como se demonstra:

Deduções
Declaradas
(fl. 105)
Glosas da
notificação
de
lançamento
(fls. 8 a 13)
Glosas
canceladas
em 1a
instância (fls.
144 a 149)
Glosas
mantidas
após a
decisão de 1a
instância
Contr. previdenciária oficial

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13553.000036/2010-69
4
4.360,44
-
Contr. previdência privada e
Fapi

7.776,87

7.776,87

7.776,87
Dependentes

11.591,16

4.967,64

4.967,64
Despesas com instrução

2.592,29

2.592,29

7.776,80
-
5.184,51
Despesas médicas

4.065,00

4.065,00

1.910,00

2.155,00
Pensão alimentícia

12.187,50

7.884,50

9.069,50
-
1.185,00
Total

42.573,26

27.286,30

18.756,30

8.530,00
Assim, com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
corrijo de ofício o erro para considerar mantidas as glosas no valor de R$ 8.530,00, de modo que a
base de cálculo passa a ser R$ 48.737,98, como se vê:
Imposto
suplementar
calculado pela
decisão recorrida
(fl. 149)
Imposto
suplementar
corrigido
1-Total de rendimentos tributáveis
declarados
R$ 82.781,24
R$ 82.781,24
2-Total das deduções declaradas
R$ 42.573,26
R$ 42.573,26
3-Glosa de deduções indevidas
R$ 15.530,00
R$ 8.530,00
4-Base de cálculo apurada (1-2+3)
R$ 55.737,90
R$ 48.737,98
Quanto à glosa do valor pago a APMC Clínica Odontológica, diante da informação
de que o valor correspondeu a tratamento do próprio recorrente e de sua companheira não
dependente, caberia ao contribuinte comprovar o montante dedutível, assim entendido o valor
que apenas a ele corresponderia, não havendo previsão legal para a repartição do valor por
qualquer critério.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13553.000036/2010-69
5
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para corrigir o montante remanescente
das glosas para R$ 8.530,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 168
DF CARF MF
Original